Tribunal: TJES
Processo: 5007268-47.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007268-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO CEZAR BRITIZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007268-47.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO/A: PAULO CEZAR BRITIZ

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito decorrente de termo de ocorrência e inspeção. Recuperação de consumo de energia elétrica. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de prova pericial. TOI que não possui presunção absoluta de veracidade. Ausência de comprovação de irregularidade imputável ao consumidor. Medidor reprovado sem violação de lacres. Cobrança indevida reconhecida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pela requerida é cabível e tempestivo, bem como seu preparo foi realizado, conforme certidão de id 17352403. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual o consumidor buscou declaração de inexistência de débito oriundo de recuperação de consumo, com declaração de nulidade de TOI emitido pela concessionária.

Em sentença de id 17352399, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral, proferindo o seguinte dispositivo: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3421535, (ID 13800676), nos valores de R$ 24.415,40
”.

Inconformada, a requerida, ora recorrente, interpôs recurso no id 17352400 pretendendo a reforma da sentença. Alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa pois seria necessária produção de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento adotado e pugna pela improcedência da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis o que basta relatar.

3. Questões em discussão

Cumpre verificar, preliminarmente, se há incompetência do Juizado especial por necessidade de realização de perícia. No mérito, importa analisar se o procedimento adotado pela concessionária recorrente atende aos preceitos da Resolução n. 1000 da ANEEL.

4. Razões de decidir
:

Quanto à preliminar vindicada, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da alegação de que seria necessária realização de perícia. O cerne da questão litigiosa diz respeito à verificação do procedimento de inspeção e recuperação de consumo. Desse modo, a controvérsia pode ser resolvida pela análise dos documentos apresentados pelas partes, sendo desnecessária realização de perícia para esse fim. Mantida, portanto, a competência do juizado especial cível.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que a relação entre as partes é de natureza consumerista, pelo que se deve observar as normas contidas no CPC e no microssistema de proteção ao consumidor. Aplica-se ao caso, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a facilitação dos meios de prova do consumidor em Juízo (art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC).

O procedimento para apuração de irregularidades e recuperação de receita pelas concessionárias de energia elétrica é detalhadamente regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio da Resolução n. 1.000 de 2021. A jurisprudência pátria, em consonância com tais normativos, consolidou o entendimento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser um documento produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a fraude e embasar a cobrança de valores recuperados.

No caso dos autos, a empresa recorrida juntou o TOI (Id. 17352348), o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id. 17352349) e o demonstrativo de cálculo (Id. 17352351). A alegação da parte recorrente é de que a sentença teria sido fundamentada em premissa equivocada, posto que ofereceu o contraditório em sede administrativa.

Todavia, a ausência de contraditório administrativo (vício formal), não foi a única razão de decidir da sentença guerreada. O Juízo sentenciante consignou expressamente que a recorrente não conseguiu comprovar a responsabilidade do recorrido pela redução no registro de consumo. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Sendo assim, ante a ausência de suporte probatório que sustente a tese da Requerida, não tendo sido comprovada a irregularidade, tampouco responsabilidade do Autor, tenho que não houve a dita irregularidade, sendo as cobranças realizadas em razão da dita “inspeção” indevidas e, consequentemente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica que dele decorreu”.

Sobre esse ponto (ausência de responsabilidade do consumidor pela irregularidade constada), vale um olhar atento ao Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id. 17352349) juntado pela recorrente. Em tal documento consta informação de que o medidor foi reprovado porque estava queimado
na parte de trás
. No mesmo documento, consta informação de que os lacres do medidor não estavam violados. Ou seja, é impossível que a irregularidade verificada tenha ocorrido por intervenção do consumidor.

Na verdade, o que o laudo apresentado indica é que ocorreu a deterioração do aparelho pela ação do tempo. Nesse passo, a diminuição no registro de consumo não pode ser imputada ao consumidor.

Portanto, não verifico desacerto na sentença guerreada que justifique a modificação da conclusão alcançada na origem.

5. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)